Tribunal: STF
Processo: HC 230481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.908/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 24 dias, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, teve o pedido de expedição da guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    O artigo 105 da Lei 7.210/84 é expresso ao determinar que a expedição da guia de recolhimento definitiva somente ocorrerá após o trânsito em julgado de sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu estiver preso ou vier a ser preso, ou seja, após o cumprimento do mandado de prisão do réu condenado ao regime fechado. Por conseguinte, a execução penal se iniciará com a expedição da guia de recolhimento, que, por sua vez, pressupõe o recolhimento do apenado condenado ao regime fechado. 



    Nesse sentido, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Comentadas" (4ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 520): 



      "Início formal da execução da pena: dá-se, segundo o teor do art. 105 desta Lei, com a expedição da guia de recolhimento. Esta, por seu turno, somente será emitida quando o réu, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, vier a ser preso ou já se encontrar detido. [...] Nesse prisma: STJ: 'Não há como se expedir a guia de recolhimento e, assim, iniciar-se o processo de execução se, na hipótese, está pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido pelo Juízo sentenciante, em razão do fato de o paciente se encontrar há mais de quatorze anos foragido. A teor do disposto no art. 105 da Lei 7.210/84, o processo de execução somente poderá ser instauração, pelo Juízo competente, após o recolhimento do condenado' (RHC 17.737-SP, 5ªT., Rel. Laurita Vaz, 18.08.2005, v.u., DJU 03.10.2005, RT 844/528)"



    Uma vez cumprido o mandado de prisão, o sentenciado será recolhido em presídio estadual, firmando-se a competência do Juízo da execução penal estadual, a quem caberá analisar os pedidos relativos à execução previstos na Lei 7.210/84, como, por exemplo, detração e progressão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada:



    De pronto, constata-se que a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: desnecessidade de recolhimento em cárcere para guia de recolhimento definitiva (GR), bem com o fato de o Paciente possuir considerável tempo a ser detraído e remido, e os benefícios como progressão de regime que devem incidir, referido mandado de prisão mostra-se ilegal e desnecessário. 



    Requer, assim, seja cancelada a ordem de prisão e que seja expedida a guia de recolhimento definitiva em prol do paciente, devendo, ainda, ser a nova Guia juntada à Guia de Execução de Pena já distribuída no âmbito dos autos 0001072-91.8.12.0019 (SEEU), que tramita na Vara Única da Comarca de Eldorado/MS, a fim de aquele Juízo da Execução Penal ou mesmo do TRF3 possa analisar a detração e progressão de regime em favor da paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente